Tribunal: TJMT
Processo: 1003186-26.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003186-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), ANTONIO ZANESCO - CPF: 206.466.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON/MT. CADASTRO DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS (CRF). CLASSIFICAÇÃO COMO “RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA”. INÉRCIA DO CONSUMIDOR APÓS RESPOSTA DO FORNECEDOR. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, deferiu parcialmente a medida liminar para determinar ao PROCON/MT a abstenção de lançar ou divulgar, no Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF), a classificação “reclamação fundamentada não atendida” referente a processo administrativo específico, com substituição por classificação neutra ou exclusão do registro, bem como a suspensão da exigibilidade de eventual multa, até julgamento final.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a alteração provisória da classificação atribuída pelo PROCON/MT no CRF e a suspensão da exigibilidade de multa decorrente de processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O Cadastro de Reclamações Fundamentadas, previsto nos
arts
. 43, § 1º, e 44 do CDC, deve refletir com fidelidade a realidade fática, pois a informação pública oficial possui relevante impacto reputacional no mercado de consumo.

5. A documentação apresentada indica, em juízo de cognição sumária, que houve resposta da empresa à reclamação administrativa e posterior inércia do consumidor, circunstância que fragiliza, em análise preliminar, a adequação da classificação “não atendida”, a qual pressupõe omissão ou recusa injustificada do fornecedor.

6. O controle judicial exercido não adentra o mérito administrativo nem substitui a discricionariedade técnica do órgão de defesa do consumidor, limitando-se à verificação da legalidade do ato administrativo, especialmente quanto à observância dos princípios da razoabilidade, veracidade e devido processo legal.

7. A manutenção provisória de classificação negativa no CRF pode acarretar prejuízos imediatos à imagem comercial da empresa, configurando perigo de dano de difícil reparação, ao passo que a adoção de classificação neutra até o julgamento final não impõe prejuízo irreversível à Administração Pública.

8. A presunção de legitimidade do ato administrativo não afasta a possibilidade de revisão judicial quando demonstrados indícios de desconformidade entre os fatos apurados e a qualificação atribuída pela autoridade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a alteração provisória de classificação inserida no cadastro de reclamações fundamentadas quando houver indícios de desconformidade entre a realidade fática e a qualificação atribuída pelo órgão administrativo. 2. O controle judicial de legalidade sobre atos do PROCON não configura violação à separação de poderes quando se limita à verificação da observância dos princípios da veracidade, razoabilidade e devido processo legal. 3. A manutenção de registro público com carga reputacional negativa pode caracterizar perigo de dano apto a justificar medida liminar para resguardar a utilidade do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC,
arts
. 43, § 1º, e 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1034543-58.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado
d
e Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência n
.
1096020-56.2025.8.11.0041.

Na origem, a empresa autora ingressou com a referida ação objetivando a anulação de atos administrativos praticados pelo PROCON/MT no bojo do
p
rocesso
a
dministrativo n
.
25.01.0207.001.00300.300. Narrou a requerente que o referido processo foi instaurado mediante reclamação d
e
consumidor
, a qual foi devidamente respondida pela empresa de forma tempestiva. Aduziu que, apesar da resposta e da inércia subsequente do consumidor — o que ensejaria o arquivamento ou encerramento por falta de interesse —, o PROCON/MT, de forma supostamente arbitrária e violando a governança temporal do Decreto Estadual n
.
1.590/2022, classificou a demanda no
c
adastro de
r
eclamações
f
undamentadas (CRF) como
“
r eclamação f undamentada n ão a tendida
”
.

A autora sustentou que tal classificação não reflete a realidade fática (inércia do consumidor e resposta da empresa) e viola o dever de veracidade dos cadastros públicos (art. 43 do CDC), gerando danos reputacionais indevidos. Requereu, em sede de tutela de urgência, a abstenção da divulgação negativa e a suspensão da exigibilidade de multas.

O Juízo
de primeiro grau
, na decisão agravada, deferiu parcialmente a tutela de urgência.
F
undamentou que a documentação apresentada indicava, em cognição sumária, que a empresa apresentou resposta à reclamação e que o consumidor não apresentou réplica específica, sugerindo inércia. Pontuou que a classificação
“
não atendida
”
pressupõe omissão ou recusa do fornecedor, o que não
condiz
com o caso
em que
houve resposta e abandono pelo reclamante.

Assim, determinou ao Estado de Mato Grosso que se abstivesse de lançar ou divulgar no CRF a classificação
“
reclamação fundamentada não atendida
”
referente ao processo administrativo em questão, devendo
substitui-la
por classificação neutra (como
“
encerrada por inércia do consumidor
”
ou
“
sem manifestação
”)
ou excluí-la do cadastro, bem como suspender a exigibilidade de eventual multa até o julgamento final.

Irresignado, o Estado
d
e Mato Grosso interpôs
este agravo
. Em suas razões, sustenta que a decisão de primeiro grau interfere indevidamente no mérito administrativo e na discricionariedade técnica do PROCON. Alega que o CRF possui natureza meramente informativa e não sancionatória. Argumenta que a inércia do consumidor não afasta, por si só, a existência de lesão ao direito difuso ou coletivo, cabendo ao órgão classificar a demanda com base na análise técnica.

Afirma que a empresa agravada não atendeu aos pedidos do consumidor tempestivamente (respondendo apenas em junho/2025, fora do prazo inicial e já dentro de um contexto de processo coletivo sancionador) e que a documentação apresentada pela empresa (CCB sem assinatura válida) comprovava a infração, justificando a classificação
“
Não Atendida
”
. Defende a legalidade do procedimento e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido, por não se vislumbrar risco de dano grave ou de difícil reparação ao ente público na manutenção da decisão liminar.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Reitera que a classificação imposta pelo PROCON fere o princípio da legalidade e da veracidade das informações, causando prejuízos à sua imagem comercial. Defende a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade e sustenta a manutenção da decisão que determinou a classificação neutra provisória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção no feito, opinando pelo prosseguimento do julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, em sede de tutela de urgência, determinou ao PROCON/MT a alteração da classificação da reclamação administrativa no
c
adastro de
r
eclamações
f
undamentadas (CRF) para um
status
neutro e a suspensão da exigibilidade de multa, até decisão final de mérito.

Como se trata de recurso interposto contra decisão que apreciou pedido de tutela de urgência, a análise neste grau de jurisdição limita-se à verificação dos requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, a análise perfunctória dos autos originários revela que a empresa agravada logrou demonstrar indícios de que o procedimento adotado pelo PROCON/MT pode ter se distanciado dos princípios da razoabilidade e da veracidade que devem reger os cadastros públicos
.

O
c
adastro de
r
eclamações
f
undamentadas (CRF), instituído pelo art. 44 do CDC, tem por escopo dar publicidade ao mercado de consumo sobre o comportamento dos fornecedores. Contudo, para que cumpra sua função social, as informações nele inseridas devem espelhar a realidade fática (art. 43, §1º, do CDC).

No caso em tela, o Juízo
de primeiro grau
verificou, mediante prova documental pré-constituída, que a empresa apresentou resposta no procedimento administrativo e que houve inércia subsequente do consumidor
(Ids de origem 208928454, 208928455 e 208928456)
. A classificação
“r eclamação f undamentada n ão a tendida
” (Id de origem 208928457)
carrega uma carga valorativa negativa, sugerindo ao mercado que o fornecedor ignorou o pleito ou se recusou injustificadamente a solucioná-lo.

Embora o Estado de Mato Grosso alegue, neste recurso, que a resposta foi intempestiva ou insuficiente (mérito administrativo), o fato é que, em um juízo de cognição sumária, a divergência entre a narrativa de
“
abandono pelo consumidor
”
e a etiqueta de
“
não atendimento
”
cria uma dúvida razoável sobre a correção do ato administrativo. A imposição de uma classificação definitiva e
prejudicial antes do contraditório exauriente na via judicial poderia consolidar uma informação potencialmente equivocada.

Não se trata de invadir o mérito administrativo ou a discricionariedade do órgão fiscalizador, mas sim de exercer o controle de legalidade sobre atos que, a pretexto de exercer poder de polícia, podem violar garantias individuais e o devido processo legal administrativo. A Administração Pública, embora goze de presunção de legitimidade, não está imune à revisão judicial quando seus atos destoam dos fatos ou das normas de regência, especialmente no que tange aos prazos e classificações previstos no Decreto Estadual n
.
1.590/2022.

No que tange ao perigo de dano, este se mostra evidente e milita em favor da agravada, e não do Estado. A manutenção da classificação negativa no CRF gera efeitos deletérios imediatos à reputação da empresa, podendo impactar sua relação com instituições financeiras, parceiros comerciais e consumidores.

A decisão agravada agiu com cautela e prudência ao determinar a adoção de uma classificação neutra e a suspensão da multa. Tal medida não traz prejuízo irreversível ao Estado ou ao consumidor: caso a ação anulatória seja julgada improcedente ao final, o PROCON poderá retomar a classificação original e cobrar a multa devida. Por outro lado, permitir a manutenção da chancela negativa durante o trâmite processual causaria danos de difícil reparação à imagem da pessoa jurídica.

Os argumentos trazidos pelo
a
gravante não são suficientes para desconstituir a decisão recorrida. A alegação de que o CRF é
apenas informativo não prospera,
pois
a informação pública oficial tem peso de sanção política e reputacional. Ademais, a inserção do caso individual em um
p
rocesso
c
oletivo
s
ancionador ou
“
Força-Tarefa
”
não retira do fornecedor o direito de ter a reclamação individual tratada com a devida precisão fática quanto ao seu desfecho (inércia do consumidor vs. recusa do fornecedor).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado pela possibilidade de intervenção judicial para corrigir distorções ou moras injustificadas na condução de processos administrativos pelo PROCON, sem que isso configure violação à separação de poderes.

Corroborando esse entendimento, trago à colação recente julgado desta Câmara, que,
mutatis mutandis
, reafirma o controle judicial sobre a tramitação e conclusão de feitos no âmbito do órgão consumerista:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PROCON/MT. OMISSÃO ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIMENTO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

8. A decisão judicial que determina a conclusão do processo administrativo não viola a separação de poderes, pois não adentra o mérito administrativo, limitando-se a assegurar o cumprimento de prazos legais.

(
TJMT, AI n.
1034543-58.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.

Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
2
.
2026
)

Embora o precedente trate de demora na conclusão, a
ra
zão de dec
i
dir
é perfeitamente aplicável: o Poder Judiciário pode e deve intervir para garantir a regularidade, a legalidade e a eficiência do processo administrativo, o que inclui a correta classificação do desfecho da reclamação, em obediência ao princípio da verdade real.

Portanto, demonstrada a probabilidade do direito da autora (resposta apresentada e inércia do consumidor) e o perigo de dano (prejuízo reputacional), correta a decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela para resguardar a situação fática até o julgamento definitivo da lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
inalterada
a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026